Tribunal: TJSP
Processo: 2068512-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068512-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante DANIELA
BERNARDI,
são agravados CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e ROGÉRIO
CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068512-06.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2068512-06.2020.8.26.0000
Agravante: Daniela Bernardi
Agravados: Caixa Econômica Federal e Rogério Camargo
Comarca: Campinas
V. 2184
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE ATOS JURÍDICOS CUMULADA COM
CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO E PEDIDO
DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. JUSTIÇA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
NECESSIDADE
DO
BENEFÍCIO
NÃO
COMPROVADA.
PRESUNÇÃO
DE
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
ELIDIDA
PELO
CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão que, em ação declaratória de inexistência de
atos jurídicos cumulada com cancelamento de registro imobiliário, indeferiu o
pedido de gratuidade da justiça formulado pela autora (págs. 26/27).
Pugna a agravante pela reforma da decisão, sustentando que não
tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo de seu
próprio sustento e de sua família.
Recurso tempestivo e sem preparo, pois o tema em discussão se
refere à gratuidade processual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068512-06.2020.8.26.0000
3
Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal: “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos”.
A agravante não comprovou insuficiência de recursos.
Logo, não tem direito à assistência jurídica gratuita.
Os elementos constantes dos autos não são suficientes para
corroborar a alegada hipossuficiência de recursos.
No caso em análise, apesar da agravante estar formalmente
desempregada (pág. 95/103), nota-se que ela aufere o valor de R$ 2.116,00 por mês,
decorrente do aluguel do imóvel objeto dos autos (pág. 107).
Pelo que pode ser inferido da Declaração de Imposto de Renda
acostada aos autos (págs. 104/115), além do imóvel, declarado pelo valor de R$
310.000,00, a recorrente possui um automóvel, adquirido no ano de 2019, pelo
valor de R$ 54.662,28, o que indica que sua situação financeira não condiz com a
alegada.
Há que se considerar ainda que, conforme informações da própria
agravante, ela reside com os seus genitores, que são aposentados (pág. 06) e a
auxiliam em seu sustento. Portanto, levando em conta sua situação familiar, os
elementos dos autos apontam que a renda da família supera os 3 salários mínimos
federais, que é o critério adotado pela Defensoria Pública para considerar como
necessitada a pessoa natural, de acordo com a Deliberação CSDP no 89, de 08 de
agosto de 2008 atualizada.
Além disso, a agravante não acostou nenhuma despesa recorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068512-06.2020.8.26.0000
4
de forma a demonstrar a sua hipossuficiência, limitando-se a alegar sua
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
A declaração de pobreza, por si só, não é suficiente para o fim
pretendido, pois gera a favor do declarante apenas a presunção relativa de
necessidade, que pode, portanto, ser elidida por prova em sentido contrário, como
acontece neste caso concreto.
Vale destacar alguns julgados desta Colenda Câmara, que reforçam
esse entendimento:
Agravo de instrumento. Ação de partilha. Justiça gratuita. Indeferimento.
Irresignação.
Ausência
de
demonstração
da
hipossuficiência
financeira. Relatividade da presunção de pobreza firmada por
pessoa física (§ 3o do art. 99 do CPC). Elementos dos autos que
conflitam com a alegação de hipossuficiência do agravante.
Denegação do benefício confirmada, determinado o recolhimento das
custas do preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de inscrição na dívida
ativa. Decisão mantida. Agravo desprovido, com determinação. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2225984-07.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara da Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro:
06/11/2019 destaque meu);
Agravo de instrumento. Ação Indenizatória. Justiça gratuita indeferida.
Não comprovação da hipótese de necessidade. Declaração que não
basta por si só. Elementos do processo que não corroboram a
alegação de hipossuficiência para as custas do processo. Decisão
mantida. Recurso não provido, com determinação. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2235439-93.2019.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro:
05/11/2019 destaque meu);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE
CONDOMÍNIO C.C. COBRANÇA DE ALUGUEIS. Benefício da
justiça gratuita. Indeferimento. Manutenção. Presunção de veracidade
positivada no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil elidida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068512-06.2020.8.26.0000
5
pelos elementos materiais constantes dos autos. Quadro fático
apresentado pelo recorrente que não se compraz com a
hipossuficiência afirmada. DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO
DESPROVIDO. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2218494-31.2019.8.26.0000; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos -
7a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro:
24/10/2019 destaque meu).
Nessas condições, considerando que existem elementos que elidem
a presunção da alegada hipossuficiência, é de rigor a manutenção da decisão
agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora